Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que, de acordo com estudos técnicos, a dose típica de cocaína é entre 0,1g (um décimo de grama) e 0,2g (dois décimos de grama), a apreensão de mais de 3kg (três quilogramas) da substância revela quantidade expressiva, o que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. É amplamente admitida na Jurisprudência do STJ e desta Corte a fração de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.
3. Não havendo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique a incidência de atenuante inominada, não cabe a redução da pena com fundamento no art. 66 do Código Penal.
4. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime.
5. A quantidade de droga transportada, por si só, embora possa ser utilizada para a modulação da fração de diminuição, em razão do tráfico privilegiado, não pode levar à presunção da habitualidade delitiva.
6. O enunciado da Súmula Vinculante n. 59, segundo o qual deve ser fixado regime aberto no caso de tráfico privilegiado, não se aplica quando presentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria.
7. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a quatro anos.
8. Não merece acolhida o pedido de prisão domiciliar quando a condenada não reside no distrito da culpa.
9. É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto a ré permaneceu presa durante toda a instrução criminal e permanecem inalterados os motivos que determinaram a sua prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e na preservação da saúde pública, sobretudo diante de uma sentença condenatória.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.